Tribunal: TJMT
Processo: 1008232-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008232-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), CINARA CZARNOBAI VAUREK - CPF: 950.407.909-10 (AGRAVADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIDA – DEPÓSITO EM JUÍZO DOS VALORES QUE ENTENDE DEVIDO INFERIORES AO CONTRATADO – POSSIBILIDADE – EFEITOS DA MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O depósito dos valores reputados devidos, referentes às prestações do contrato objeto da demanda, é admitido, porém, sem a elisão da mora, ou seja, sem a garantia de permanência do devedor na posse do veículo e de impedimento de inclusão de seu nome no rol de inadimplentes conforme dispões a Sumula 380, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Revisional no 1002580-65.2021.8.11.0002, indeferiu por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC; entretanto, que a parte autora consigne em juízo o valor que entende devido, uma vez que não há qualquer vedação legal ao referido depósito, mas tal depósito não terá efeito liberatório, tampouco servirá para deferir a tutela requerida. Diante disso, deferiu o pedido de consignação do valor que entende devido, que deverá ser depositado na conta única mediante expedição de guia mensal junto ao site da referida conta única (http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto dia útil após a data aprazada para o vencimento da parcela.

Sustenta o agravante que, os depósitos efetuados de forma parcial não poderão carregar consigo qualquer elemento que indique o adimplemento da obrigação.

Requer seja recebido e provido o presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada, para o fim de desautorizar o pagamento dos valores incontroversos em juízo, determinando-se que a parte Agravada deve manter o pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes no tempo e modo contratados, ou seja, valor integral, data de vencimento e forma de pagamento pactuados.

Por fim, argumenta que, tendo em vista que o prosseguimento do feito, conforme decisão agravada, pode resultar lesão grave e de difícil reparação para os Agravantes, requer, nos termos dos artigos 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso; no mérito seja dado integral provimento ao recurso, revogando a decisão proferida pelo MM. Juiz “a quo”.

A liminar foi indeferida. (id. 88666458)

Sem contrarrazões. (id. 91906486)

Informações. (id.89842489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Revisional no 1002580-65.2021.8.11.0002, indeferiu por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC; entretanto, que a parte autora consigne em juízo o valor que entende devido, uma vez que não há qualquer vedação legal ao referido depósito, mas tal depósito não terá efeito liberatório, tampouco servirá para deferir a tutela requerida. Diante disso, deferiu o pedido de consignação do valor que entende devido, que deverá ser depositado na conta única mediante expedição de guia mensal junto ao site da referida conta única (http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto dia útil após a data aprazada para o vencimento da parcela.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...)Em

sede

de

antecipação

de

tutela,

pugna

a

requerente

seja

autorizada

a consignação em juízo de 06 parcelas vencidas, bem como as vincendas, no valor contratado, ou no valor que entende devido de R$ 656,63, que o requerido exclua e/ou abstenha de incluir seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e sua manutenção na posse do bem.

Entretanto, analisar os pedidos de alteração dos valores cobrados no contrato, dos juros, taxas e encargos a serem aplicados seria adentrar as questões de mérito, incabível neste momento.

Temos

ainda

que,

para

a

exclusão

ou

que

o

requerido

abstenha

de

incluir

o nome da requerente nos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos.

Além disso, do teor da Súmula no 596 do STF, extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros encargos cobrados, as instituições financeiras não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/33). Por isso, entendo que os juros remuneratórios não podem ser limitados ao percentual de 12% ao ano.

No tocante à capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, considera que, para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) legislação específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2o da Emenda Constitucional n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão contratual quanto à periodicidade.

Desse

modo,

a

simples

alegação

de

que

há

encargos

abusivos,

não

tem

o condão de levar a presunção de que são efetivamente desproporcional.

Também, é inviável, apenas com base nas provas documentais produzidas pela requerente, presumir que a taxa pactuada é excessiva e que há capitalização indevida de juros.

A manutenção de posse também se relaciona diretamente à descaracterização da mora, e uma vez comprovada, é plenamente devido o procedimento judicial de busca e apreensão, consoante Súmula 72 do STJ.

Assim,

a

citada

manutenção

somente

é

devida

quando

presente

a verossimilhança na ilegalidade de encargos incidentes durante o período da normalidade contratual.

Conforme

fundamentos

acima,

não

é

verossímil

a

abusividade

dos

juros remuneratórios, nem da incidência de capitalização de juros, logo, não se vislumbra a possibilidade de se conceder a manutenção da posse.

Ademais,

pelo

que

consta

do

art.

330,

§§

2o

e

3o

do

CPC,

deve

ser

paga

a quantia incontroversa diretamente ao requerido, conforme segue: (...)

Por todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC.

Nada

obsta,

entretanto,

que

a

parte

autora

consigne

em

juízo

o

valor

que entende devido, uma vez que não há qualquer vedação legal ao referido depósito, mas tal depósito não terá efeito liberatório, tampouco servirá para deferir a tutela requerida.

Diante disso, defiro o pedido de consignação do valor que entende devido, que deverá

ser

depositado

na

conta

única

mediante

expedição

de

guia

mensal

junto

ao

site

da

referida

conta

única (http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto dia útil após a data aprazada para o vencimento da parcela.

(...)”.

No caso concreto, inexiste óbice

legal,

para

o deferimento do pedido de depósito dos valores que o recorrente entende como devidos, eis que não se vislumbra imediato prejuízo da agravante, tampouco que a decisão agravada afetará o resultado útil do processo.

Ademais, é possível a consignação em juízo dos valores que a parte entende devidos (art. 330, §§2 e 3, CPC), a fim de resguardar o seu direito de ação, sem afastar os efeitos da mora, devendo ser mantida a r. decisão agravada.

Assim, não haverá prejuízos ao agravante, uma vez que constatado, após a instrução do feito e julgamento da demanda, ser o valor depositado inferior ao devido, possível a cobrança da diferença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a r. decisão
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021